Tribunal: TJDFT
Processo: 0710309-81.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710309-81.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPÓLIO DE JORGE SEVERINO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: NELMA BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. NEOPLASIA MALIGNA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. FALECIMENTO. EFEITOS PATRIMONIAIS EXTENSÍVEIS AOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. 1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/1988, tratando de neoplasia maligna, não exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a validade do laudo pericial. 2. Os valores relativos a restituições de imposto de renda não recebidos pelo falecido em vida podem ser levantados por dependentes ou pelos sucessores. Por via de consequência, os herdeiros do de cujus podem pleitear judicialmente a respectiva restituição. Precedentes. 3. Nas causas em que vencida a Fazenda Pública, deverão ser observados os parâmetros do art. 85, §§ 3o, 4o e § 5o, do CPC, para a fixação dos honorários de sucumbência, mas, em não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorre quando da liquidação do julgado, nos termos do parágrafo 4o, inc. II, do mesmo dispositivo do Código. Não há imediata definição do percentual dos honorários advocatícios na sentença ilíquida, como no caso. Assim, a sentença merece reparo quanto aos honorários advocatícios, a fim de cumprir as regras do atual Código, observando-se na definição do percentual a regra do parágrafo 3o do art. 85, por remissão do parágrafo 4o, II. 4. Apelação conhecida e não provida. Remessa oficial conhecida e provida parcialmente. O recorrente aponta violação ao artigo 111, inciso II, do CTN, alegando, em suma, a impossibilidade de isenção do imposto de renda ao espólio do de cujus sem a avaliação por junta médica oficial, acrescentando a necessidade de interpretação ampliativa do enunciado 598 do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado VICTOR DE OLIVEIRA CARDOSO, OAB/DF 59.826 (ID Num. 55122901 - Pág. 20), bem como a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 111, inciso II, do CTN, pois “consoante a jurisprudência do STJ, reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas ou a comprovação de recidiva da enfermidade para que o contribuinte faça jus à isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988” (REsp n. 1.826.255/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2019, DJe de 11/10/2019). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Ademais, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “na espécie, conforme bem demonstrado em sentença, ‘o relatório médico lavrado por médico do Hospital de Barretos permite aferir que o paciente padecia de neoplasia maligna ao menos desde 02 de janeiro de 2017, salientando que ‘o Sr. Jorge Severino de Oliveira é paciente deste Hospital desde 02/01/2017, por ser portador de moléstia classificada no CID10 sob o número C16 (Adenocarcinoma Gástrico Pouco Diferenciado tipo Difuso de Lauren com células em anel de Sinete’ (id. 40484724). Além do mais, denota-se que houve o requerimento (id. 40484689) - ainda em vida - para a obtenção da isenção tributária, somente não tendo havido a elaboração de laudo oficial em virtude do falecimento do servidor” (ID Num. 46313331 - Pág. 5); “nesse contexto, não procede a tese recursal acerca da ausência de comprovação da moléstia, tampouco sobre a eventual inércia do servidor em se submeter à inspeção oficial. A mera argumentação genérica do apelante, na tentativa vil de desqualificar direito legalmente previsto de isenção, não se mostra suficiente para barrar a isenção tributária cabível, sobretudo pela vasta comprovação documentação da doença (id. 40484724)” (ID Num. 46313331 - Pág. 5). E infirmar tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado VICTOR DE OLIVEIRA CARDOSO, OAB/DF 59.826. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017